Tribunal: TJBA
Processo: 8055048-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055048-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: KEILA SANTOS REZENDE DE SOUZA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRAS CLÍNICAS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE ATENDER APENAS ATÉ A DATA INFORMADA EM QUE OCORRERÁ O DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N°
80
505048-50.2024
.8.05.0
000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

, e como Agravado,
KEILA SANTOS REZENDE DE SOUZ
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora